Tribunal: TJSP
Processo: 2281119-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – CONCORRÊNCIA DESLEAL - PEDIDO DA AUTORA, ORA AGRAVANTE, PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE USAR A MARCA "BARAK" – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Inconformismo da autora, que pleiteia a concessão de tutela de urgência consistente na proibição da ré de utilizar a marca "BARAK", sob pena de multa diária – Não acolhimento -

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – CONCORRÊNCIA DESLEAL - PEDIDO DA AUTORA, ORA AGRAVANTE, PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE USAR A MARCA "BARAK" – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Inconformismo da autora, que pleiteia a concessão de tutela de urgência consistente na proibição da ré de utilizar a marca "BARAK", sob pena de multa diária – Não acolhimento - No caso em discussão, inexistem, ainda, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, notadamente pelo fato de o feito ainda carecer de maior dilação probatória – Não se verifica, num primeiro momento, suficiente confusão entre as marcas, a ponto de confundir o mercado consumidor e ensejar desvio de clientela, especialmente considerando a diferença de logotipo, cores e apresentação dos estabelecimentos, e até mesmo de seus cardápios – Art. 300, CPC/2015 – Decisão recorrida mantida – RECURSO DESPROVIDO.